Tribunal: TJSP
Processo: 1038214-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Indenização por danos morais – Falha na prestação de serviço – Paciente que deveria ter sido internado no primeiro atendimento – Posterior teste positivo para o Coronavírus, culminando com a internação – Paciente que veio a óbito – Erro médico configurado – Dano moral devido – Valor fixado na sentença mantido – Recurso não provido.